Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação da Ré em face da ação penal movida pelo Ministério Público, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso I, da Lei das Contravenções Penais: “perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra”. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a a 15 dias de prisão simples, a qual foi substituída por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da VEPEMA. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.
2. Em suas razões recursais, alega a Apelante que o contexto probatório gera dúvidas sobre sua conduta, com depoimentos contraditórios sobre os fatos, razão pela qual deve prevalecer a decisão que lhe beneficia; requer a reforma da sentença para que seja absolvida.
3. Apesar da alegação de que os depoimentos foram contraditórios, o que se vê é a clareza com que se constituem a materialidade e a autoria da contravenção em tela, vez que os depoimentos foram seguros, coerentes e uníssonos em apontar a Apelante como tendo praticado a ação delituosa narrada na denúncia. Os diversos boletins de ocorrência policial acostados robustecem a materialidade dos fatos e o apontamento uníssono da Ré como sendo a moradora que estava dando uma festa e que estava envolvida na gritaria e na confusão, reforçam a autoria; acrescenta-se aos fatos que a Apelante possui histórico de realizar constantemente reuniões em seu apartamento com som alto e algazarras, que perduram por quase toda a madrugada, apesar de notificações do condomínio e outras ocorrências policiais sobre fatos semelhantes.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade bem como todas as elementares do tipo penal, não há se falar em absolvição. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1267575, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 24/8/2020 e Acórdão 1249975, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9099/1995.